Tribunal: STF
Processo: STP 1019
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento oncológico de alta complexidade. Parcial procedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão que tem por objeto decisão que imputou ao Município a obrigação de fornecer medicamento oncológico de alta complexidade, com registro na ANVISA.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Risco de grave lesão à ordem pública. Sendo o medicamento requerido destinado a tratamento oncológico, não cabe ao ente público municipal custeá-lo. Precedentes. 



4.  Risco de grave lesão à economia pública. A decisão impugnada exige o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



5. Limitação dos efeitos da decisão impugnada. O redirecionamento imediato da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável causaria a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Por isso, mantém-se a obrigação de fornecimento do medicamento pelo Município até que a responsabilidade seja assumida pelo ente público competente.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga parcialmente procedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: RE 855.178 ED (2019), Red. p/ Acórdão. Min. Edson Fachin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Santa Cruz do Capibaribe, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco indeferiu outro pedido de suspensão, mantendo decisão anterior que havia determinado ao ente público municipal que fornecesse o medicamento Abiraterona (acetato de abiraterona) 250 mg, para o tratamento de paciente com neoplasia maligna de próstata com histologia adenocarcinoma Gleason (neoplasia), metastática para ossos e resistente a castração.



     



    2. Na origem, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Antônio Pereira, o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe concedeu a tutela antecipada, para determinar ao ente público o fornecimento, no prazo de 5 dias, do referido medicamento, até o julgamento de mérito da ação, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da obrigação (autos nº 0002626-88.2023.8.17.3250). Após a concessão da liminar, o feito foi remetido para Justiça Federal, mas retornou à Justiça Estadual, sob o fundamento de não ser hipótese de litisconsórcio necessário com a União. Na sequência, o Município apresentou pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual foi indeferido em decisão confirmada em sede de agravo interno (autos nº 0010834-77.2023.8.17.9000). Essa decisão foi objeto da SLS 3.425, não conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.



     



    3. No presente pedido de suspensão de tutela provisória, o Município indica grave lesão à saúde e à economia públicas. Defende que medicamentos oncológicos e de alto custo não devem ter o custo suportado pelo Município, sobretudo quando também está cadastrado no polo passivo do processo de origem o Estado de Pernambuco. Argumenta que o medicamento Abiraterona tem custo elevado e que o seu fornecimento demandaria, no caso, o gasto anual de R$ 212.825,28. Aponta que esse valor “é o equivalente a diversas ações sociais na área de saúde”, de modo que o custeio do tratamento em questão pode prejudicar o atendimento de inúmeras outras pessoas. Requer, assim, a suspensão da decisão impugnada, com o redirecionamento da obrigação ao Estado e/ou a União.



    4. A parte beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento. Município. Sistema Único de Saúde. Risco de lesão à saúde e à economia públicas . Parecer pelo deferimento do pedido.



     



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    9. No caso em exame, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Abiraterona (acetato de abiraterona) 250 mg, que tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e se destina a tratamento oncológico.



    10. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED (Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    11. Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema nº 1.234). O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida pelo relator do feito, em que foram definidos os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde:



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    [...]



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    12. Ao impor ao Município a obrigação de fornecer o fármaco, a decisão impugnada destoou dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o atendimento de pretensões em matéria de saúde. 



    13. A Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017) prevê, na rede de atenção especializada, o atendimento de forma integral e integrada, por meio de estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Assim, embora não se situem no âmbito de regulação da “Assistência Farmacêutica” do SUS, as terapias de tratamento de câncer são realizadas por instituições de saúde habilitadas pelo Ministério da Saúde e seguem diretrizes e protocolos terapêuticos nacionais, nos termos do art. 22 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 02/2017. 



    14. Referido ato estabelece, ainda, que compete “aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna” (art. 41) e, ao Ministério da Saúde, “garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades” (art. 42, II).



    15. O medicamento Abiraterona consta como opção para o tratamento no câncer de próstata metastático resistente à castração nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata (Portaria SAS/MS nº 498/20161). Em julho de 2019, o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE/MS) ratificou a recomendação da CONITEC de uso do medicamento para o “tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração em pacientes com uso prévio de quimioterapia” (Portaria Conjunta SCTIE nº 38/20192).



    16. Assim, considerando que o medicamento requerido é destinado a tratamento oncológico de alta complexidade, não cabe ao ente público municipal custeá-los. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL. 



    1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 



    2. No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados. 



    3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    4. Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.415.979-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 20.03.2023)



     



    17. Diante de tal cenário, a manutenção da decisão ora impugnada em face do ente municipal implica grave lesão: (i) à ordem pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas em matéria de saúde, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público municipal, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



    18. Sem embargo, o redirecionamento da obrigação de fornecer o medicamento ao ente responsável não deve causar a interrupção do tratamento, com potenciais efeitos nocivos à saúde de seu beneficiário. Em tais condições, diante do perigo de dano inverso, considero necessário manter temporariamente a obrigação, que já vem sendo cumprida pelo Município, de modo a assegurar a ausência de interrupção no fornecimento do tratamento de saúde até que a responsabilidade seja assumida pelo ente público competente.



    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de modo que o fornecimento do fármaco seja direcionado ao ente público responsável, de acordo com os critérios de repartição de atribuições vigentes no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fica mantida, no entanto, a obrigação do ente municipal de fornecer o medicamento até que se promova o redirecionamento da obrigação, de modo que não ocorra a interrupção do tratamento.



    Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Próstata. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/ddt/ddt_adenocarcinoma_prostata.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2024.




2  BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Torna pública a decisão de incorporar a abiraterona para o câncer de próstata metastático resistente à castração de pacientes com uso prévio de quimioterapia. Disponível em: <ttps://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2019/prt0038_25_07_2019.html#:~:text=Torna%20pública%20a%20decisão%20de,Sistema%20Único%20de%20Saúde%20-%20SUS>. Acesso em: 22 mai. 2024.